Tribunal: STF
Processo: Rcl 73092
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Maicon Cavalcante Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.541.020/RJ, na qual se alega que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 632.853 (tema 485 paradigma da repercussão geral), ao argumento de que há flagrante ilegalidade e erro grosseiro em relação a questão da prova no Concurso de Inspetor de Polícia de 6ª Classe, do Quadro Permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.



    2. Neguei seguimento à reclamação e julguei prejudicada a liminar aos argumentos de ausência de esgotamento das vias ordinárias, impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal e ausência de demonstração de teratologia da decisão reclamada.



    3. Agravo regimental proposto pelo reclamante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Verificar a admissibilidade da reclamação bem como a existência de teratologia na decisão reclamada quanto à aplicação do entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 485 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. Na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 632.853 (tema 485), paradigma da repercussão geral, porquanto, no momento da propositura da ação, não se vislumbrava o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. Além disso, a superveniente interposição de Recurso Extraordinário, por si só, não possibilita a admissibilidade a posteriori da presente reclamação, tendo em vista a impossibilidade de se utilizar tal instrumento processual como sucedâneo de recurso.



    6. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. 



     7. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.